Tribunal: TJMT
Processo: 1046170-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046170-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[OTAVIO BES - CPF: 890.403.331-49 (AGRAVANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR EM COMARCA DIVERSA QUE HAVIA DISPENSADO O EQUIPAMENTO. INSUBSISTÊNCIA.

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE TRANSFERE AO JUÍZO DESTINATÁRIO A PLENA AUTONOMIA PARA FISCALIZAÇÃO DA PENA.
“LOCUS REGIT ACTUM”
. ART. 65 DA LEP. DECISÃO NÃO VINCULANTE.

INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO NA COMARCA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF E DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INSTRUMENTO QUE NÃO CONSTITUI PENA MAIS GRAVOSA. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADO DE FORMA CABAL. ÔNUS E DESCONFORTO INERENTES À CONDIÇÃO DE APENADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos do processo executivo de pena n. 0006141-64.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de afastamento do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta que a imposição do uso de tornozeleira eletrônica configura constrangimento ilegal, argumentando que decisão anterior do Juízo da Comarca de Paranatinga (MT) havia determinado a retirada do equipamento em razão das necessidades de sua atividade laboral, que exige constantes deslocamentos. Aduz que a reimposição da medida, com o retorno do processo à Comarca de Rondonópolis, ocorreu sem a ocorrência de qualquer fato novo que a justificasse, violando a razoabilidade e prejudicando seu processo de ressocialização. Pleiteia a reforma da decisão para afastar a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais condições do regime semiaberto. O agravante cumpre pena de 17 (dezessete) anos de reclusão pela prática de homicídio duplamente qualificado.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em face da alegação de que decisão anterior, prolatada por juízo diverso, já havia dispensado o uso do equipamento, e se a reimposição da medida configura constrangimento ilegal ao processo de ressocialização do apenado.

III. Razões de decidir:

A competência para a execução e fiscalização da pena rege-se pelo princípio do
"locus regit actum"
, sendo determinada pelo local onde o apenado se encontra cumprindo a reprimenda, conforme estabelece o art. 65 da Lei de Execução Penal, transferindo-se a competência com a transferência do reeducando.

A decisão prolatada pelo Juízo de Paranatinga (MT), embora fundamentada nas circunstâncias daquele momento, não possui efeito vinculante sobre o Juízo de Rondonópolis (MT), pois ao receber o processo executivo, o magistrado da comarca de destino assume a plena titularidade para conduzir a execução, podendo e devendo reavaliar as condições impostas, adequando-as à realidade local.

Não há ofensa à coisa julgada ou necessidade de "fato novo" para a readequação das condições, tratando-se de mero exercício da competência jurisdicional transferida, com discricionariedade vinculada aos ditames legais.

O Estado de Mato Grosso padece de déficit crônico de vagas no sistema prisional, notadamente quanto à inexistência de estabelecimentos adequados ao regime semiaberto, como colônias agrícolas, industriais ou similares, conforme preconiza o art. 91 da Lei de Execução Penal.

A Súmula Vinculante n. 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que determinam a adoção de medidas alternativas como a saída antecipada, a liberdade eletronicamente monitorada ou o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

O Juízo de Rondonópolis (MT), em estrita observância às diretrizes do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao agravante o benefício do cumprimento da prisão em sua residência, condicionando-o ao uso de tornozeleira eletrônica como instrumento pelo qual o Estado exerce sua função fiscalizatória.

A monitoração eletrônica não constitui pena acessória, mas ferramenta que viabiliza a concessão de benefício ao apenado, permitindo-lhe convívio social e familiar mais amplo do que teria se estivesse recolhido em unidade prisional, garantindo que o regime semiaberto não se transmute em regime aberto sem quaisquer restrições ou vigilância.

O ônus e o eventual constrangimento decorrentes do uso do equipamento são inerentes à própria condição de quem está cumprindo sanção penal e representam custo mínimo em comparação com a alternativa do encarceramento.

O direito ao trabalho, embora seja pilar fundamental da ressocialização, deve ser exercido em compatibilidade com as restrições impostas pela execução penal, não havendo demonstração cabal e inequívoca de que o uso da tornozeleira eletrônica inviabiliza por completo o exercício da profissão.

O sistema de monitoramento eletrônico prevê a possibilidade de autorizações para deslocamentos, desde que devidamente justificados e comunicados ao Juízo, sendo a necessidade de organização e planejamento para compatibilizar a rotina de trabalho com as regras da execução penal responsabilidade do apenado.

A mera dificuldade logística não constitui fundamento suficiente para afastar por completo o único meio de fiscalização estatal disponível.

A gravidade do delito pelo qual o agravante cumpre pena – homicídio duplamente qualificado, com pena final de 17 (dezessete) anos de reclusão – reforça a necessidade de fiscalização efetiva por parte do Estado, como forma de garantir a segurança da sociedade e a própria finalidade retributiva da pena.

A dispensa total do monitoramento representaria abrandamento desproporcional e injustificado do regime prisional, não se mostrando adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A competência para a execução penal transfere-se com a mudança de domicílio do apenado, autorizando o juízo da nova comarca a reavaliar as condições impostas, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou exija a ocorrência de fato novo. 2. Na ausência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em prisão domiciliar harmonizada constitui medida proporcional e adequada, em observância à Súmula Vinculante n. 56 do STF e aos parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 3. O monitoramento eletrônico não configura pena acessória ou constrangimento ilegal, mas instrumento de fiscalização estatal que viabiliza benefício ao apenado, permitindo-lhe maior convívio social e familiar em comparação ao encarceramento. 4. A gravidade do delito praticado e a extensão da pena imposta justificam a manutenção da fiscalização eletrônica, não sendo a mera alegação de dificuldade logística no exercício da atividade laboral fundamento suficiente para afastar o único meio de controle estatal disponível.

Dispositivos relevantes citados: Art. 65 da Lei de Execução Penal; art. 91 da Lei de Execução Penal; Súmula Vinculante n. 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE 641.320/RS; TJMT – Agravo em Execução Penal n. 1027865-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/09/2025, publicado no DJE 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Otávio Bes
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0006141-64.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de afastamento do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (Id. 337161896, p. 158/160).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a imposição do uso de tornozeleira eletrônica configura constrangimento ilegal. Argumenta que, anteriormente, o Juízo da Comarca de Paranatinga/MT, para onde a execução havia sido declinada, determinou a retirada do equipamento em razão das necessidades de sua atividade laboral, que exige constantes deslocamentos. Aduz que, com o retorno do processo à Comarca de Rondonópolis, a reimposição da medida foi determinada sem a ocorrência de qualquer fato novo que a justificasse, violando a razoabilidade e prejudicando seu processo de ressocialização. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para afastar a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais condições do regime semiaberto (Id. 337161896, p. 184/191).

O Ministério Público, em contrarrazões, refuta os argumentos defensivos, manifestando-se pelo desprovimento do agravo (Id. 337161896, p. 199/203).

Em juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios termos (Id. 337161896, p. 235/236).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 341334862), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO.

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto autoriza a imposição de monitoramento eletrônico como condição para a prisão domiciliar, em observância à Súmula Vinculante 56 do STF. A medida é necessária e proporcional para a fiscalização estatal, especialmente diante da gravidade dos delitos praticados pelo apenado. O ônus decorrente do uso da tornozeleira é inerente ao cumprimento da sanção penal, inexistindo prova de prejuízo concreto às atividades laborais.

Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto por
Otávio Bes
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0006141-64.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de afastamento do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, em face da alegação de que decisão anterior, proferida por juízo diverso, já havia dispensado o uso do equipamento.

De início, cumpre assentar que a competência para a execução e fiscalização da pena rege-se pelo princípio do
“locus regit actum”
, ou seja, é determinada pelo local onde o apenado se encontra cumprindo a reprimenda.

O artigo 65 da Lei de Execução Penal estabelece:

"A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença."

Com a transferência do reeducando, transfere-se também a competência para o Juízo da nova localidade.

No caso em tela, o processo executivo do agravante foi remetido à Comarca de Paranatinga/MT em razão de sua atividade laboral. Naquela jurisdição, o magistrado competente, em análise das circunstâncias fáticas e locais, entendeu por bem afastar a exigência do monitoramento eletrônico (Id. 337161895, p. 181/182).

Contudo, posteriormente, com o retorno do domicílio do apenado para Rondonópolis, a competência foi novamente declinada para a 4ª Vara Criminal daquela Comarca (Id. 337161896, p. 71/72), a qual, ao reavaliar as condições de cumprimento da pena, determinou a reinstalação do equipamento (Id. 337161896, p. 82/87).

Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo de Paranatinga, embora fundamentada nas circunstâncias daquele momento, não possui efeito vinculante sobre o Juízo de Rondonópolis.

Ao receber o processo executivo, o magistrado da comarca de destino assume a plena titularidade para conduzir a execução, podendo e devendo reavaliar as condições impostas, adequando-as à realidade local e à sua própria discricionariedade vinculada, sempre em observância aos ditames legais.

Não há que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada ou em necessidade de "fato novo" para a readequação das condições, pois se trata de mero exercício da competência jurisdicional transferida.

Superada essa questão, passo à análise da necessidade e adequação da medida de monitoramento eletrônico no caso concreto.

É fato notório e incontroverso que o Estado de Mato Grosso, assim como grande parte do país, padece de um déficit crônico de vagas no sistema prisional, notadamente no que tange à inexistência de estabelecimentos adequados ao regime semiaberto, como colônias agrícolas, industriais ou similares, conforme preconiza o artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Essa realidade fática levou o Supremo Tribunal Federal a editar a Súmula Vinculante nº 56, que dispõe:

"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Ao julgar o referido Recurso Extraordinário, a Suprema Corte estabeleceu que, na ausência de vagas no regime semiaberto, o Juízo da Execução deve adotar medidas alternativas, como a saída antecipada, a liberdade eletronicamente monitorada ou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, a fim de não submeter o apenado a situação mais gravosa do que a determinada em sua condenação.

No presente caso, o Juízo de Rondonópolis, em estrita observância a tais diretrizes, concedeu ao agravante o benefício do cumprimento da prisão em sua residência, condicionando-o, contudo, ao uso de tornozeleira eletrônica.

Tal medida, longe de representar um agravamento indevido, constitui o instrumento pelo qual o Estado exerce sua função fiscalizatória, garantindo que o regime semiaberto, ainda que cumprido em domicílio, não se transmute em um regime aberto sem quaisquer restrições ou vigilância.

A monitoração eletrônica, portanto, não é uma pena acessória, mas uma ferramenta que viabiliza a concessão de um benefício ao apenado, permitindo-lhe um convívio social e familiar mais amplo do que teria se estivesse recolhido em uma unidade prisional.

O ônus e o eventual constrangimento decorrentes do uso do equipamento são inerentes à própria condição de quem está cumprindo uma sanção penal e representam um custo mínimo em comparação com a alternativa do encarceramento.

O agravante alega que a medida prejudica sua atividade laboral, que exige deslocamentos constantes. Embora o direito ao trabalho seja um pilar fundamental da ressocialização, não se pode olvidar que ele deve ser exercido em compatibilidade com as restrições impostas pela execução penal. A defesa juntou documentos que comprovam, em tese, o vínculo empregatício e a necessidade de viagens, contudo, não demonstrou de forma cabal e inequívoca que o uso da tornozeleira eletrônica inviabiliza por completo o exercício de sua profissão.

O sistema de monitoramento eletrônico prevê a possibilidade de autorizações para deslocamentos, desde que devidamente justificados e comunicados ao Juízo. A necessidade de organização e planejamento para compatibilizar a rotina de trabalho com as regras da execução penal é uma responsabilidade do apenado, e a mera dificuldade logística não é fundamento suficiente para afastar por completo o único meio de fiscalização estatal disponível.

Ademais, a gravidade do delito pelo qual o agravante cumpre pena – homicídio duplamente qualificado, com pena final de 17 (dezessete) anos de reclusão – reforça a necessidade de uma fiscalização efetiva por parte do Estado, como forma de garantir a segurança da sociedade e a própria finalidade retributiva da pena.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E EM CONCURSO DE PESSOAS – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA – MEDIDA PROPORCIONAL E ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado mostra-se adequada quando inexiste na comarca estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário. 2. A natureza do crime praticado pelo agravante (roubo majorado pelo concurso de pessoas), que envolve violência contra a pessoa, justifica maior rigor na fiscalização do cumprimento da pena. 3. O monitoramento eletrônico constitui medida menos gravosa que o encarceramento em regime fechado, representando benefício ao apenado que, de outra forma, estaria recolhido em estabelecimento prisional. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1027865-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

A dispensa total do monitoramento, no caso em tela, representaria um abrandamento desproporcional e injustificado do regime prisional.

Portanto, a decisão agravada mostra-se correta, razoável e devidamente fundamentada, aplicando a solução que melhor equilibra o direito do apenado a não ser submetido a regime mais gravoso e o dever do Estado de fiscalizar a execução da pena, em conformidade com os precedentes das Cortes Superiores e deste Sodalício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o agravo de execução penal interposto por
Otávio Bes
, mantendo integralmente a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026